Tribunal: TJMT
Processo: 1031095-76.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031095-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELENA PEREIRA LEMES - CPF: 631.534.591-34 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1031095-76.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1031095-76.2022.8.11.0002

Recorrente:
Helena Pereira Lemes

Recorrido:

Município de Várzea Grande

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA - LICENÇA-PRÊMIO- PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL APÓS A APOSENTARIA - SERVIDORA NA ATIVA - SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1031095-76.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1031095-76.2022.8.11.0002

Recorrente:
Helena Pereira Lemes

Recorrido:

Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Helena Pereira Lemes

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.

206515243

): acolheu

a prejudicial de mérito para declarar a prescrição da pretensão inicial e
julgou extinto o processo
, com resolução de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
206517150

): o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

206517153

):

pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1031095-76.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1031095-76.2022.8.11.0002

Recorrente:
Helena Pereira Lemes

Recorrido:

Município de Várzea Grande

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Helena Pereira Lemes
em face do
Município de Várzea Grande,
objetivando a conversão em pecúnia de 03 (três) meses da Licença-Prêmio referente ao quinquênio de 2010/2015 não usufruída.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Inicialmente, constata-se que
não há que se falar em prescrição, pois, embora o prazo prescricional da pretensão da servidora seja quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, esse apenas inicia a sua contagem da data de sua aposentadoria.

Prescrição afastada.

DO MÉRITO

O conjunto probatório revela que a recorrente é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Agente
de apoio do Serviço do Sus
lotada na Secretaria de Saúde do município de Várzea Grande - MT, nomeada efetivamente, mediante aprovação em concurso Público, desde o ano de 1993.

Verifica-se nos autos em Id.
206515239
que que solicitou, em 06/05/2020, o gozo de licença prêmio referente aos períodos de 2010/2015. Entretanto o requerimento foi indeferido, sob o fundamento de que houve prescrição quanto ao usufruto da licença pleiteada.

Registre-se que o direito à licença prêmio está previsto no caput do artigo 97, da Lei Municipal n. 1.164/91, in verbis:

Art. 97. O servidor poderá requerer, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

Assim, observa-se que por se tratar de servidora ativa, é plenamente possível o usufruto da licença prêmio.
Frise-se que embora a Administração possua a discricionariedade para decidir se o momento pleiteado pela servidora é conveniente e oportuno, não pode impedir o usufruto, tampouco mitigar o direito da recorrente, especialmente, neste caso em que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido que não subsiste a incidência de prescrição, quando a demanda visar o reconhecimento do direito ao gozo de licenças prêmios
, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma,
mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação.
2. Não subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem natureza declaratória.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Tema 516
, estabeleceu a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor públic
o”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação."( AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09). 2. Servidor que faz jus ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013. 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10405726020218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).”

Desse modo, a sentença recorrida comporta reforma, sendo devido o direito da servidora pública ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2010/2015.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem
e
condenar
o Município recorrido a conceder a licença prêmio referente ao período aquisitivo 2010/2015 a que faz jus à servidora.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024